Tribunal: TJDFT
Processo: 0722212-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Plano de saúde. Recusa injustificada em fornecer medicamento. Natalizumabe. Dano moral.
1. O rol da ANS não é exaustivo, limitando-se a indicar o mínimo a ser assegurado pelos planos de saúde.
2. Posto que lícita a delimitação contratual das patologias alcançadas pela cobertura do plano de saúde, é inadmissível a exclusão de algum tratamento, procedimento ou medicamento necessário ao diagnóstico ou preservação da saúde, por conspirar contra a própria finalidade do contrato, privando o segurado de obter o que for mais adequado, segundo o médico assistente.
3. A injustificada recusa de cobertura para o tratamento de patologia coberta pelo plano de saúde causou dano moral.